Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712335-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO INOCENCIO, ANA CLAUDIA INOCENCIO D E S P A C H O Intimada a regularizar sua representação processual, a parte agravada constituiu a Defensoria Pública e requereu o deferimento da Gratuidade de Justiça. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. In casu, consta na declaração de imposto de renda da agravada (ano-calendário 2024/ exercício 2025) participação em duas pessoas jurídicas, além de patrimônio superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Além disso, os extratos bancários juntados encontram-se incompletos, não podendo visualizá-los na íntegra. Assim, não é possível verificar a movimentação dos últimos 3 (três) meses na conta bancária. Destarte, consta na declaração de imposto de renda que a agravada possui conta corrente junto ao Banco do Brasil, cujos extratos dos últimos meses não foram juntados aos autos. Desse modo, à míngua de comprovação satisfatória da situação econômica, concedo à agravada o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade da agravada); d) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e d) comprovação das despesas suportadas. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator